Tribunal: TCU
Processo: 010.308/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária em razão da inexecução parcial do objeto e realização de despesas fora do período de vigência do Convênio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) em desfavor de Damião Carlos de Lima, ex-prefeito de Cotriguaçu/MT (gestão: 01/01/2009 a 31/12/2012), em razão da inexecução parcial do objeto e realização de despesas fora do período de vigência do Convênio CRT/MT 13/2009 (Siafi 718.684/2009), firmado entre o Incra e o referido município, tendo por objeto a "Recuperação de 42,15 Km de Estradas Vicinais Padrão Alimentadoras"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas da empresa Santa Eunice Construção Civil Ltda. (10.735808/0001-70) e do Sr. Damião Carlos de Lima (XXX.905.109-XX), ex-prefeito de Cotriguaçu/MT (gestão: 01/01/2009 a 31/12/2012), nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I, e 209, inciso III, do Regimento Interno do TCU; 9.2. condenar, em solidariedade, os responsáveis acima mencionados, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento das quantias abaixo relacionadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Valor histórico (R$) Data da ocorrência Débito/Crédito 163.832,49 29/08/2012 D 252.137,50 21/09/2012 D 106.013,04 13/11/2012 D 3.040,60 10/04/2013 C 9.3. aplicar, individualmente, à empresa Santa Eunice Construção Civil Ltda. (10.735808/0001-70) e ao Sr. Damião Carlos de Lima (XXX.905.109-XX), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.6. encaminhar cópia deste acórdão ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, aos responsáveis, aos responsáveis e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Mato Grosso, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das providências que considerar cabíveis.